Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de dois embargos de declaração propostos por ADEMIR DE ARRUDA E SILVA e outos contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 280 do STJ.
Nos razões dos embargos, contra decisão negou seguimento ao recurso especial, os embargantes aduzem, em síntese, que houve premissa equivocada, porquanto “(...) no ato da inscrição ao concurso de Agentes de Trânsito e Transporte de Cuiabá-MT, o Poder Público Municipal já previa o pagamento da gratificação de produtividade de acordo com a lei que criou o cargo e a referida gratificação, mas por inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência e outros, somente após 1 (um) ano 1 (um) mês e 3 (três) dias, com advento da lei complementar o Município veio aferir os valores. Sendo assim, os Recorrentes possuem Direito Adquirido, nos termos do art. 6 Decreto Lei 4657/1942”.
Sustentam que “o artigo legal é claro quando diz que os direitos adquiridos devem ser preservados, ou seja, quando a nova lei municipal que viabilizou o pagamento das gratificações entrou em vigor, esta deveria ter preservado o direito já existente dos agentes de transito do município de Cuiabá, sendo devido e legítimos o pagamento retroativo da verba”.
Com essas considerações, “REQUER seja recebido e provido os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, objetivando o saneamento dos erros materiais na decisão proferida, para que o presente Recurso Especial seja conhecido, admitido e os autos sejam remetidos para apreciação ao Superior Tribunal de Justiça, na qual irá declarar a existência da situação jurídica com a consequente obrigação de fazer condenando o Município de Cuiabá-MT ao pagamento do retroativo da Gratificação de Produtividade suprimida dos Recorrentes, bem como dar cumprimento aos efeitos decorrentes desta declaração, por inteira justiça”.
Nos razões do segundo embargos, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, os embargantes aduzem, em síntese, que houve premissa equivocada, porquanto “conforme alhures apresentado na análise fática, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTU, por intermédio de seu então secretário Antenor Figueiredo, violaram um direito adquirido”, ou seja, “a Lei Complementar n.o 257 criou a Gratificação de Produtividade para o corpo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte e, em seguida, esboçou a finalidade da gratificação”.
Pois “feriu o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana vez que entre o duelo capital versus trabalho, prevaleceu aquele em detrimento deste, retendo, a administração pública, os direitos e vantagens de ordem pecuniária”.
Diante disso, “REQUER seja recebido e provido os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, objetivando o saneamento dos erros materiais na decisão proferida, para que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido, admitido e os autos sejam remetidos para apreciação ao Superior Tribunal de Justiça, na qual irá declarar a existência da situação jurídica com a consequente obrigação de fazer condenando o Município de Cuiabá-MT ao pagamento do retroativo da Gratificação de Produtividade suprimida dos Recorrentes, bem como dar cumprimento aos efeitos decorrentes desta declaração, por inteira justiça”.
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme certidões de id. 79085492.
Contrarrazões no id. 82383488.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois os pedidos dos embargantes consistem na reforma da decisão com o objetivo de que não seja aplicado o teor da Súmula 280 do STF, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
No presente caso, consoante já mencionado na decisão ora embargada, constata-se que a pretensão dos embargantes é rever o entendimento adotado no aresto da apelação, de que “(...) A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade”.
Nesse contexto, esta Vice-Presidência, conforme a decisão de id 77075465, inadmitiu o recurso especial e extraordinário em razão da incidência da Súmula 280 do STF, porquanto concluiu-se que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre tal ponto, seria necessário o enfrentamento de direito local, notadamente as leis municipais que regulamentam o pagamento da Gratificação de Produtividade dos AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Nesse mesmo sentido, o STJ já firmou entendimento de que “(...) O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Logo, denota-se, portanto, que não houve nenhum erro material, porquanto os embargantes, irresignados com o juízo negativo de admissibilidade, pretender reverter o resultado do decisum, impondo-lhe a tese de que se trata de direitos adquiridos.
Ademais, cumpre asseverar, ainda, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ e STF procederem ao exame definitivo de admissibilidade.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos dois embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça